Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-44.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Homicídio qualificado tentado e corrupção de menor. Decisão contrária à prova dos autos. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Tentativa. Redução da pena. Iter criminis. Regime. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça.
1 – A decisão do conselho de sentença é contrária à prova dos autos quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos. A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do júri que condena os réus amparada nas provas produzidas – declarações da vítima, corroboradas pela confissão de um dos réus, somadas a laudos periciais e provas compartilhadas que indicam o envolvimento de todos -, firmes quanto à autoria do crime e qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.
3 – No crime de corrupção de menor, suficiente para provar a menoridade da vítima a identificação completa do adolescente e o número de seu RG.
4 - A tentativa de homicídio baseada na suspeita vil de que a vítima integrava facção criminosa rival justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
5 - A forma como o delito foi cometido - em via pública próxima a área residencial, mediante disparos de arma de fogo na direção da vítima, que, mesmo atingida, conseguiu fugir -, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Apesar da lesão causada pelo disparo não ter causado perigo de morte à vítima, se um dos disparos foi direcionado a sua cabeça - região de alta letalidade e, quando a vítima fugiu, outros agentes ainda desferiram mais disparos em sua direção, adequada a diminuição da pena na fração intermediária – 1/2.
8 - Se a pena é inferior a 8 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (motivos e circunstâncias do crime), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
10 – Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
11 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal).
12 - Apelações do Ministério Público e das defesas não providas.